Tribunal: TJBA
Processo: 0039650-90.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0039650-90.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALNEI BATISTA MOTA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, MILLA ROCHA DE ASSIS PASSOS

APELADO: BMW DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
DENISE DE CASSIA ZILIO, FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO, ABELARDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO, BALDOINO DIAS SANTANA JUNIOR, PEDRO MARCOS PRIORI CAMPELLO, JEFFERSON VALENCA DE ABREU E LIMA SA, ITALO RIBEIRO MONTENEGRO

ACORDÃO

Ementa: Direito
do consumidor
. Recursos simultâneos de embargos de declaração
em apelação
. Ação pelo rito comum. Ação indenizatória. Falha reiterada de veículo automotor em garantia. Responsabilidade solidária entre fabricante e concessionária. Precedentes do STJ. Dano moral configurado. Fixação em R$10.000,00. Dano material não comprovado. Alegação de omissão e obscuridade quanto à fixação do dano moral e à exclusão do dano material. Questionamento sobre ausência de perícia direta no bem. Tentativa de rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos, simultaneamente,
pelo autor e réu,
contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. O autor alegou omissão quanto ao pedido de danos materiais pela desvalorização do veículo, e inadequação do valor arbitrado a título de reparação moral. A ré, por sua vez, apontou obscuridade na fundamentação sobre a irrelevância da realização de perícia diretamente no veículo e também questionou os parâmetros adotados para fixação do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão quanto ao reconhecimento de danos materiais e à fixação do valor da indenização por danos morais; (ii) estabelecer se houve obscuridade na fundamentação relativa à irrelevância da perícia direta no veículo alienado.

III. Razões de decidir

3. O julgado embargado apresenta fundamentação suficiente e clara ao afastar a ocorrência de dano material, considerando que a autorização de venda anexada (ID nº 73754298) não comprova o prejuízo efetivo alegado, nos termos do art. 944 do Código Civil.

4. O valor fixado a título de danos morais foi devidamente motivado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o contexto dos autos e os objetivos compensatório e sancionador da indenização.

5. A alegação de obscuridade quanto à perícia direta foi refutada com base na conclusão de que os documentos acostados aos autos, bem como a perícia indireta, são suficientes para comprovar a existência e a persistência dos defeitos, sendo irrelevante a análise direta do veículo.

6. A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, nem ao mero prequestionamento, salvo nas hipóteses expressas do art. 1.022 do CPC.

7. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, revela-se incabível a pretensão de modificação do julgado pela via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8
. Acórdão mantido. Recurso
s
de embargos de declaração rejeitado
s
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
0039650-90.2010.8.05.0001
, apresentados simultaneamente por
VALNEI BATISTA MOTA
e
BMW DO BRASIL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos opostos,
nos termos do voto do Relator.